Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010929-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), EVA ALMEIDA ALICRIM SILVA - CPF: 630.398.261-15 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Ocorrendo informação expressa da taxa de juros mensal e a anual, essa última superior ao duodécuplo da mensal, legal a sua cobrança.

É valida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
In casu
, a incidência de juros moratórios está em percentual muito superior ao previsto para o período da normalidade, havendo necessidade de adequação.

Segundo o Tema 958 do STJ, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com a avaliação do bem, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, comprovado o serviço prestado e não se constate onerosidade excessiva, cujo valor já restou revisado na origem e deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010929-83.2023.8.11.0003

APELANTE:

EVA ALMEIDA ALICRIM SILVA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVA ALMEIDA ALICRIM SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento no 1010929-83.2023.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para declarar a ilegalidade da cobrança das verbas à título de contratos de seguro e título de capitalização (R$751,66, R$979,00 e R$274,49); tarifa de avaliação (R$100,00) e tarifa de registro de contrato (R$356,40), que devem ser compensados do valor devido pelo autor (ou devolvidos ao mesmo, se o contrato já tiver sido quitado), na forma simples – atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso/cobrança. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a limitação do patamar dos juros remuneratórios deve ser medida cabível, quando detectada a real abusividade das instituições financeiras, como forma de assegurar o equilíbrio em tais transaçõe
s” (sic), razão pela qual requer que os juros remuneratórios sejam revisados e limitados a patamares equânimes.

Afirma que a cobrança de tarifa de avaliação do bem “
além de não constar na resolução do Banco Central, não tem o condão de remunerar qualquer serviço em favor do consumidor
” (sic), de modo que pugna pela restituição em dobro.

Salienta que “
no contrato cujo discussão permeia esse processo, há cobrança de multa, juros moratórios e remuneratórios, conforme cláusula 6
” (sic).

Explica que “
os juros supracitados não podem ser cumulados com a comissão de permanência, que se apresenta de forma velada, conhecida também como taxa de remuneração por atraso, pois este encargo é complexo e já contêm juros moratórios, juros remuneratórios, multa e atualização monetária
” (sic).

Assinala que “
as Instituições Financeiras não deixam expressamente no contrato a cláusula “comissão de permanência
”, apenas os encargos de multa sobre a parcela, juros de mora e remuneratórios, mas isso não significa que a cobrança de comissão de permanência seja diluída nos juros mencionados anteriormente às escuras pelos bancos, configurando
bis in idem
” (sic).

Aponta que a multa sobre a parcela é de 2%, os juros moratórios de 8,10% e juros remuneratórios de 1,36%.

Defende que “
o entendimento já pacificado em nossa jurisprudência, limita a cobrança, no período de anormalidade contratual, o limite de 1% a.m., somado à multa moratória, no patamar de 2%, além dos juros remuneratórios contratados
” (sic).

Argumenta que “
a comissão de permanência tem limite máximo de 34% (soma dos juros remuneratórios, moratórios e taxas) e qualquer valor que exceda este limite é ilegal e inexigível) e por que os demais encargos (juros moratórios, remuneratórios e multa) não há limitação legal? Já que são os mesmos encargos apenas ocorrendo à mudança de nomenclatura para não configurar bis in idem
” (sic).

Ainda, expõe que houve cobrança de juros compostos com capitalização diária, apesar de não estar expressamente previsto, de modo que almeja o reconhecimento de sua abusividade.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial (id. 198821174).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não há prova de abusividade e, estando o contrato dentro da taxa média de mercado não há fundamento para o pedido de revisão de juros e/ou tarifas, razão pela qual pugna manutenção da sentença (id. 198821176).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 198836686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
EVA ALMEIDA ALICRIM SILVA
ajuizou ação revisional de contrato de financiamento em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, alegando cobrança de juros e encargos de forma abusiva, no que diz respeito a Cédula de Crédito Bancário no 391272232, firmada em
07/12/2018
, no valor de R$21.487,27 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), com taxa de juros anual efetiva de 32,72%, e mensal de 2,35% e encargos moratórios de 2% de multa, 8,10% de juros moratórios e 1,63% de juros remuneratório.

O magistrado na origem, reconheceu a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, tão somente para declarar a ilegalidade da cobrança das verbas à título de contratos de seguro e título de capitalização (R$751,66, R$979,00 e R$274,49); tarifa de avaliação (R$100,00) e tarifa de registro de contrato (R$356,40).

A apelante almeja reformar a sentença para que os juros remuneratórios sejam reajustados a média de mercado, seja reconhecida a abusividade da capitalização diária e da comissão de permanência uma vez que fixada de forma velada e a declaração da ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, que serão melhor analisadas por tópico, a seguir:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Observa-se dos contratos pactuados entre as partes - Contrato no 391272232, a
taxa de efetiva
de juros foi formalizada em
2,35%

a.m.
e
32,72%

a.a.
(id. 198820798 - Pág. 1), sendo que para este período (
07/12/2018
), a taxa média de mercado para aquisição de veículo pré-fixado era de
1,77% a.m.
e
23,87 a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico do Banco Central, de modo que é necessária adequação.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS PREFIXADA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ADEQUAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação
. 2. Sem que exista nos autos qualquer indicativo que impute má-fé à instituição bancária a restituição deve ocorrer na forma simples. 3. Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1015860-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade diária, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N. 382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros. Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ
– CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando não verificado qualquer vício no processo e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória.
No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ.
O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência. O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.”
(TJ-MT - AC: 10003394320228110048, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos. De acordo com a orientação do STJ, não se considera abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada, quando for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.
É

permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Conforme a Súmula n. 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(TJ-MT 00001191320168110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a
taxa de juros mensal e a anual
(Id. 198820798 - Pág. 1), e
essa última é superior ao duodécuplo da mensal
(12 x 2,38 = 28,2), restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

De início, importante ressaltar que, a respeito da comissão de permanência, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência -
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os
juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a
correção monetária são inacumuláveis
.”

Em síntese, é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência (Tópico 6 – ENCARGOS MORATÓRIOS):
“2% de multa, 8,10% de juros moratórios e 1,63% de juros remuneratórios”
(sic).

Da leitura da cláusula acima transcrita, evidencia-se para a hipótese de inadimplência, a incidência de juros moratórios em percentual muito superior (8,10%) ao previsto para o período da normalidade, além de multa moratória fixada em 2% (dois por cento) sobre o débito total apurado.

Dessa forma, constata-se que a instituição financeira incidiu em prática vedada pela jurisprudência desta Corte Superior, visto que instituiu verdadeira comissão de permanência superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp no. 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Portanto, havendo a alegada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, verifica-se a abusividade apontada pela apelante-autora, devendo, portanto, ser ajustados os encargos moratórios para que os juros remuneratórios sejam limitados ao praticados na normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Colhe-se o precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – PACTUAÇÃO, NO CASO, DA CDI COMO TAXA DE JUROS PREVISTA PARA A INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE AUSENTE ABUSIVIDADE – TAXA FIXADA EM VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA NORMALIDADE, ESTANDO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE –
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER LIMITADOS AOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NA NORMALIDADE, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. O STJ tem entendido que “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs)”, ou seja, que Súmula 176 não se aplica à CDI. A taxa CDI não é adequada para fins de correção monetária, porém pode ser utilizada como taxa de juros remuneratórios, já que não é potestativa, devendo, todavia, ser apurada eventual abusividade em relação à taxa média de juros divulgada pelo BACEN. De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp no 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor,
é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
.”
(TJ-MT - AC: 10013946820168110006, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

São as teses firmadas:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso dos autos, nota-se que o financiamento foi para utilização de veículo usado (Gol G5, 2011/2012) e foi cobrado o importe de R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) a título de avaliação do bem.

O magistrado na origem reconheceu a validade da tarifa, todavia, limitou sua cobrança a R$100,00 (cem reais).

Logo, a sentença deve ser mantida no ponto, até mesmo porque o Magistrado na origem já reconheceu a onerosidade excessiva da taxa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para limitar os juros remuneratórios e os encargos durante a inadimplência na forma delineada no voto (afastando-se a comissão de permanência), na forma da fundamentação supra, e diante da sucumbência mínima da parte requerida, mantenho o ônus sucumbencial tal como fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024